Tribunal: TJDFT
Processo: 0714187-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714187-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ROSILENE ARAUJO DA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia em “ação anulatória de débito” ajuizada por ROSILENE ARAÚJO DA CONCEIÇÃO, nos seguintes termos: “Verifico que a petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de julgamento de improcedência liminar do pedido. Determino, pois, a designação de audiência de conciliação/mediação, observado o prazo previsto no art. 334 do Código de Processo Civil. [...] Quanto ao mais, constato que a autora pleiteia o deferimento de tutela provisória de natureza cautelar com fundamento na urgência, no sentido de que a ré venha a ser compelida a abster-se de promover o corte no fornecimento de energia elétrica à sua unidade consumidora bem como de negativar seu nome. Para tanto, aduz-se: a) que a ré, por intermédio de preposto, teria confeccionado o Termo de Ocorrência e Inspeção n. 170414, no qual teria sido consignada a reprovação do medidor nos testes de aferição em campo; b) que, em decorrência disso, a ré teria emitido uma fatura acumulada no valor de R$ 431.831,11 (quatrocentos e trinta e um mil oitocentos e trinta e um reais e onze centavos), a título de recuperação de receita; c) que a autora ainda teria assinado, inadvertidamente, um termo de confissão de dívida para parcelamento em 24 vezes. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que o art. 300 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a chamada tutela de urgência, condicionou a sua outorga ao concurso de elementos reveladores da probabilidade do direito subjetivo invocado, aliada ao perigo de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho por configurados tais pressupostos. Entendo que o caso está, deveras, a desafiar o impedimento da interrupção do serviço, com base na dívida estimada, a título de recuperação de receita. Explico-me. O art. 595 da Resolução n. 1.000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) dispõe o seguinte: Art. 595. Comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, por meio de um dos critérios a seguir, aplicáveis de forma sucessiva: I - utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, conforme art. 590; II - aplicação do fator de correção obtido por meio de inspeção do medidor e apuração do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos, os lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos; III - utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade; Muito embora a ré tenha, como se viu, a prerrogativa legal de efetuar o cálculo de recuperação de receita e promover a cobrança dos valores pretéritos, com base na estimativa de consumo, em casos de constatação de irregularidade, isso não lhe confere a prerrogativa de condicionar a manutenção do serviço ao pagamento da fatura, nesses termos, produzida. Isso porque o art. 357 do mesmo ato normativo só permite que as concessionárias de energia elétrica interrompam o fornecimento do serviço em razão do não pagamento das faturas tornadas exigíveis nos últimos 90 (noventa) dias. Não é outro o entendimento da jurisprudência sobre o tema:[...] Assim, para adequar a sua postura contratual à lei, a ré deve dissociar o montante da recuperação da receita apurada em conformidade com os critérios legais do valor do consumo verificado a partir da instalação do novo medidor. Do contrário, ela estará, por via transversa, se investindo no direito de promover a suspensão do serviço com base em débitos anteriores a 90 (noventa) dias, o que vai de encontro à disposição legal atinente à matéria, nos termos há pouco destacados. Não vejo, porém, como estender a medida ao pleito de proibição de cobrança e negativação do nome da autora. A inferência tem, por lastro, o fato de gozarem de relativa presunção de veracidade os cálculos elaborados pela ré a título de recuperação de receita. Ademais, não foi possível divisar, prima facie, qualquer irregularidade no TOI confeccionado pela ré. Impõe-se, com isso, o acolhimento parcial do pleito antecipatório. Concedo, pois, em parte, a tutela de urgência e determino à ré que se abstenha de efetuar a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da autora, de número 1362552, situada no INCRA 08, AE 15, lote 2, loja 1, nesta cidade, com base nos cálculos de recuperação de receita que estimaram, em R$ 431.831,11 (quatrocentos e trinta e um mil oitocentos e trinta e um reais e onze centavos). Para tanto, ela deverá dissociar os valores apurados a propósito da importância relativa aos serviços efetivamente prestados a partir da instalação do novo medidor de energia na unidade consumidora. Caso a interrupção do serviço já tenha se consumado, a ré deverá, em 72 (setenta e duas) horas, restabelecer o fornecimento da utilidade, sob pena da incidência em multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Para o caso de descumprimento da obrigação de não fazer ora imposta à ré, instituo multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intimem-se.” – ID 189719533, autos de origem n. 0700282-82.2024.8.07.0002 Nas razões recursais, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, ora agravante, Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso: “In casu, pode-se verificar que a decisão ora agravada, em razão da desproporcional quantia a título de multa por descumprimento da obrigação de fazer, podem gerar danos de difícil reparação ao ora Agravante. Neste sentido, o primeiro dos requisitos, fumus boni iuris, revela-se presente nos princípios gerais de direito, especialmente os da razoabilidade, da proporcionalidade, do bom senso, e o que veda o enriquecimento fácil, legitimadores da ciência jurídica e materializadores da própria Justiça. Quanto ao periculum in mora, se faz ainda mais flagrante, em razão da vultosa quantia arbitrada a título de multa por descumprimento da obrigação de fazer, que poderá acarretar ao Agravante prejuízo de natureza material de difícil reparação.” - ID 57719949, p. 5. No mérito, alega que “como a parte se encontra inadimplente, a suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora é legalmente permitida, expressamente disposta na Lei 8.987/95. (...) a possível suspensão no fornecimento de energia elétrica do consumidor inadimplente não consubstancia penalidade, mas antes, pelo contrário, mecanismo voltado a assegurar a economicidade da prestação do serviço concedido, com reflexos marcantes no equilíbrio econômico e financeiro da concessão. Seria, no mínimo, incoerente fornecer um serviço sem que seu fornecedor seja devidamente remunerado para a sua execução.” - ID 57719949, p. 7. E afirma: “Nesse sentido, deve a decisão proferida ser anulada, eis que não guarda relação com as determinações da ordem jurídica vigente, na medida em que o agravado não comprovou os requisitos necessários para sua concessão, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” - ID 57719949, p. 8. Quanto à multa, alega que “No caso da presente demanda, o valor de R$ 1000,00 (mil reais) a título de multa diária, fixado em primeira instância, em caso de desobediência à ordem judicial, data máxima vênia, mostra-se demasiadamente excessivo, afigurando-se, assim, patente violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, mais que isso, conferindo à Agravada verdadeiro enriquecimento sem causa, o que é vedado pela nossa legislação. Dessa forma, a redução do quantum cominatório é medida que se impõe independentemente de seu cumprimento ou não, vez que representa valor astronômico, desvirtuando, assim, a finalidade da tutela inibitória.” - ID 57719949, p. 10. Requer ao final: “a) Seja, liminarmente, atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento final deste recurso, para evitar lesão grave ao Agravante de difícil reparação nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015; b) Seja determinada a intimação da parte Agravada para, querendo, oferecer suas contrarrazões no prazo cabível consoante artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil; c) Deferimento da juntada das peças que instruem o agravo, ao tempo em que informa que as peças são declaradas autênticas pelo advogado sob sua responsabilidade pessoal; d) Ao final, seja dado PROVIMENTO TOTAL AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, devendo ser anulada a decisão agravada, liminar deferida, eis que o agravado não comprovou os requisitos necessários para sua concessão, quais sejam, o “fumus boni iuris e o periculum in mora.”. e) Caso não seja este o entendimento, seja reformada a decisão agravada, para suspender os efeitos da decisão liminar deferida, seja reduzida a multa diária estabelecida, de modo a ser fixada em patamares módicos, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento ilícito; f) a condenação da parte Agravada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.” - ID 57719949, p. 11. Preparo regular (ID 57719950). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual deferida liminar em favor do autor/agravado (ID 153838796 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Consta dos documentos que instruem os autos (Revisão de Consumo; Termo de Ocorrência de Inspeção; Termo de Reconhecimento e Débito; Fatura Especial; Termo de Confissão de Dívida) – IDs 57721359 / 57721364 que a fatura no valor de R$ 431.831,11 (quatrocentos e trinta e um mil oitocentos e trinta reais e trinta e sete centavos), vencida em 19/01/2024 (ID 57721359), não é uma fatura de consumo ordinário do serviço de energia elétrica, mas sim uma fatura decorrente da lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI 170414, datada do dia 17/11/2023 (ID 57721364), no qual teria sido constatado, no que se refere ao medidor de energia da unidade consumidora no 1362552, que “medidor encontrado não implantado sem faturar a energia consumida - aplicado TRB.” – ID 57721364, p. 1. Trata-se, portanto, de cobrança de recuperação de consumo por alegada fraude no medidor (no caso, medidor não implantado), matéria analisada pelo Superior Tribunal em Recurso Representativo de Controvérsia, no qual foi fixada a seguinte tese: “Tema 699 – Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” – STJ. 1a Seção. REsp 1412433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 634). Extrai-se de referido julgado a possibilidade de corte do serviço em caso de recuperação de consumo por fraude no medidor (decorrente de fraude ao sistema de fornecimento) desde que: (1) sejam respeitados na apuração da fraude os princípios do contraditório e da ampla defesa; (2) seja respeitado, quanto ao período de recuperação de consumo, o valor máximo correspondente aos noventa dias imediatamente anteriores à constatação da fraude, sendo que o corte, se for a opção da concessionária, deve ocorrer no prazo máximo de noventa dias, contado do vencimento da fatura de recuperação de consumo, com prévia notificação do consumidor. Quanto ao limite temporal de cobrança para possibilitar o corte do serviço pela concessionária (valor máximo correspondente aos noventa dias imediatamente anteriores à constatação da fraude), o Ministro Herman Benjamin, Relator do acórdão, fez a seguinte ponderação: “Outro aspecto que gostaria de ponderar é que o reconhecimento da possibilidade de corte do serviço de energia elétrica pelas concessionárias deve ter limite temporal de apuração retroativa. É que as concessionárias do serviço público têm o dever não só de fornecer, mas também de fiscalizar a regularidade do sistema de apuração de consumo de forma frequente, não sendo razoável, à luz ainda do princípio da dignidade da pessoa humana, que o consumidor seja privado de serviço público básico à sua sobrevivência mediante cobrança de valores relativos a grandes períodos de tempo. À luz do princípio da razoabilidade, a suspensão do fornecimento do serviço – como instrumento de coação ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor – seja possibilitada quando não foram pagos os débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da averiguação da fraude. Como muito bem apontou o e. Ministro Sérgio Kukina em seu voto-vista, deve ser estipulado que a concessionária só possa suspender o serviço, na hipótese aqui tratada, no período de até 90 (noventa) dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo. Vale ressaltar que à concessionária remanesce o direito de ressarcimento de todo o período fraudado pelos meios legais de cobrança, estando aqui sendo limitado apenas o instrumento da suspensão do fornecimento de serviço.” Feitos esses apontamentos quanto ao que foi definido pelo STJ, verifica-se que, no caso dos autos, em princípio, não é possível a suspensão do fornecimento elétrica com base no inadimplemento da fatura especial (ID 57721359) emitida para recuperação de consumo por fraude no medidor. Isso porque NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. emitiu a fatura em novembro/2023, vencimento em 19/1/2024, no valor de R$ 431.831,11 (quatrocentos e trinta e um mil oitocentos e trinta e um reais e onze centavos) e esta foi a fundamentação constante da fatura de ID 57721360: “Identificação do Cliente - O medidor encontrado no local é um medidor clandestino e não tinha vínculo com a Neoenergia, ele foi substituído por um medidor da Neoenergia e foi gerado o cadastro do cliente junto a Distribuidora. Esclarecemos que a cobrança foi resultado de uma fiscalização que identificou a unidade consumidora em situação clandestina. A clandestinidade é o consumo de energia sem o devido registro e medição por parte da empresa. Por essa razão a Companhia aplica ao cliente um Termo de Reconhecimento de Débito (TRD), em que o cliente dá ciência do ocorrido e permite que a empresa regularize a unidade com a instalação do medidor de energia” - ID 57721360. E, como visto, em relação a possibilidade de suspensão do serviço pelo inadimplemento da fatura de recuperação de consumo, o valor cobrado ter observado o limite temporal de retroatividade de cobrança (valor máximo correspondente aos noventa dias imediatamente anteriores à constatação da fraude), o que, do que se tem, não aconteceu. No ponto, a fatura de ID 57721360 traz a seguinte informação: “Nesse caso o critério utilizado foi o levantamento da corrente/carga instalada que resultou na apuração de energia de 12576 kWh, conforme consta a Revisão de Consumo. Após obter a média, foi realizado o cálculo do consumo a recuperar: Foi multiplicado a média pelo período a recuperar (12576 X 36), chegando no resultado de kWh a ser recuperado (452729 kWh).” – ID 57721360, p. 3. Ou seja, utilizou-se, para cálculo de recuperação, o período de 36 meses, o que ultrapassa, e muito, o limite de noventa dias. Acrescenta-se ainda que não se pode afirmar, a partir do que se tem colacionado até esse momento nos autos, que tenha sido assegurado o contraditório e a ampla defesa no processo de apuração levado a efeito por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., no qual a conclusão relativa a irregularidades no medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora da empresa agravada. Por fim, o perigo de dano mostra-se reverso; se, ao final, restar definida a legalidade da cobrança, os valores serão pagos com os respectivos acréscimos, enquanto que a interrupção do fornecimento de energia, serviço público essencial, é capaz de acarretar graves prejuízos ao usuário. Assim, em princípio, deve ser mantida a decisão agravada pela qual determinado ao agravante “que se abstenha de efetuar a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da autora, de número 1362552, situada no INCRA 08, AE 15, lote 2, loja 1, nesta cidade, com base nos cálculos de recuperação de receita que estimaram, em R$ 431.831,11 (quatrocentos e trinta e um mil oitocentos e trinta e um reais e onze centavos).” – ID 189719533, autos de origem n. 0700282-82.2024.8.07.0002. Quanto à aplicação da multa pelo descumprimento, destaca-se que astreintes, instituto processual de caráter inibitório, não punitivo, visa a coagir a parte a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil e célere. Deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (artigos 536, §1o e 884, CPC). O Código de Processo Civil autoriza fixação da multa em qualquer fase do processo, inclusive em tutela provisória para assegurar a efetividade do provimento judicial (Art. 537 do CPC). Assim, definida a essencialidade do serviço de energia elétrica para o usuário, nenhum óbice a fixação de multa para o caso de descumprimento da obrigação de não fazer deferida na tutela de urgência. E, para se livrar do pagamento de astreintes já fixadas, basta à parte cumprir, em tempo e modo, a determinação judicial respectiva. Por isto, em sede de juízo de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora